Tribunal: CARF
Processo: 10166.723688/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723688/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.379 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AUTUAÇÃO POR DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para benefício da isenção do IR o contribuinte deve comprovar por meio de
documentos idôneos a moléstia grave, reconhecida por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma ou pensão. Não tendo o contribuinte apresentado documentação
comprobatória de seu direito, deve ser mantida a glosa.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA DAS GRAÇAS
ANTUNES, contra o Acórdão de julgamento, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723688/2019-89
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723688/2019-89

Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro-RJ, (19a Turma da DRJ/RJO), no qual os membros
daquele colegiado decidiram pela improcedência da impugnação apresentada pela contribuinte.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Inicialmente, foi lavrada a Notificação de Lançamento n.o 2015/80733339287361 (fls.
17/21), mas a mesma foi cancelada, conforme comunicado de fl. 153. A referida
Notificação foi, então, substituída pela de n.o 2015/614131861536733 de fls.123/126.
O presente processo se trata de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls.
123/126) em nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de
revisão da sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício
2015 (fls. 104/109).
A autoridade lançadora apurou a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas no valor de R$ 78.828,00, referente à pensão alimentícia paga por Mauro
Santos de Oliveira Goes (CPF n.o 213.550.532-34).
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 11.298,97, multa de ofício de R$ 8.474,22, além dos juros de mora de R$
4.495,86 (calculados até março de 2019).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 25/03/2019 (fl. 155), a Interessada,
através de seu procurador (procuração de fl. 138), apresentou impugnação (fls. 133/137
e 142) em 24/04/2019, alegando, em síntese, que:
a) não houve omissão de rendimentos, mas sim equívoco quanto ao preenchimento da
DIRPF, pois os mesmos foram declarados no código 24 da ficha de rendimentos isentos
e não tributáveis;
b) após provocada pelo órgão fiscal, foi providenciada a devida retificação em meados
de dezembro de 2018;
c) é isenta de tributos federais na forma da lei, uma vez que foi diagnosticada com
tetraplegia traumática desde 31/08/2005, conforme evidenciado em laudo médico e
demais relatórios auxiliares; e
d) o seu status foi reconhecido pela RFB em duas ocasiões que houve aquisição de
veículo automotor com isenção tributária certificada.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega as mesmas razões de primeira
instância, acrescentando que o julgador não pode se prender ao rigorismo da lei, no sentido de
verificar os fatos e verdade material da doença acometida pela recorrente que lhe daria o direito á
isenção.
Pede o cancelamento do auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
No que diz respeito à isenção, o artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de
22/12/1988, com a redação da Lei n.o 11.052, de 2004, dispõe sobre as moléstias consideradas
isentas:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723688/2019-89

"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma." (grifei)
O artigo 30, da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe sobre a necessidade do
laudo médico oficial:
"Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose)." (grifou-se)
Em relação ao termo inicial para outorga do benefício, a Instrução Normativa SRF
no 15, de 06/02/2001, que consolidou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas,
dispõe em seu art. 5o, § 2o que:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
§ 2o A isenção a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
Grifou-se.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o disposto no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
... XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723688/2019-89

Nesse sentido, a matéria, no que tange aos requisitos para o usufruto da isenção
em tela, já se encontra sumulada no CARF, assim descrito:
Súmula CARF no 63. "Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios". Grifei.
Ocorre que, conforme se verifica dos autos, foi apresentado laudo médico nas e-
fls. 267 e seguintes, descrevendo a moléstia acometida pela paciente, ora recorrente, pela rede
Sarah, hospitais de reabilitação, nos seguintes termos:

Quanto ao referido laudo, a decisão de primeira instância assim se pronunciou:
A Interessada se limitou a apresentar documentos emitidos por médicos ou organizações
particulares (fls. 167/209). Não foi apresentado qualquer documento emitido por serviço
médico oficial.
Foram apresentados, ainda, documentos extraídos do processo judicial que fixou a
obrigação para a prestação de alimentos (fls. 210/243).
A Interessada afirma que o seu status de portadora de moléstia grave foi reconhecido
pela RFB em duas ocasiões quando houve aquisição de veículo automotor com isenção
tributária certificada. Entretanto, são distintos os procedimentos de reconhecimento de
isenção de IPI na aquisição de veículo automotor por portadores de deficiência e o de
isenção de Imposto de Renda para portadores de moléstia grave. Cada um destes
procedimentos tem sistemáticas e exigências legais próprias, como é o caso específico
do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para a comprovação da moléstia
grave para fins de isenção de Imposto de Renda.
Ocorre que, a tetraplegia não se encontra nas doenças possíveis para isenção do
imposto de renda por moléstia grave. Portanto, o acidente em que a recorrente se envolveu e que
lamentavelmente ficou tetraplégica, não permite a isenção pleiteada, uma vez que o deferimento
decorre de permissivo expresso diante da legislação vigente, não podendo o julgador ampliar as
doenças para o benefício requisitado.
Isso porque o art. 111 do CTN determina que a isenção é interpretada de forma
literal.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723688/2019-89

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que não houve a comprovação por parte do contribuinte, da
efetiva prestação dos serviços, há que se manter a glosa da dedução pleiteada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR provimento, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital